Tribunal: TJES
Processo: 5000834-21.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000834-21.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA PELLANDA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000834-21.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
LUCIA PELLANDA DA SILVA SANTOS.

RECORRIDO
: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELA TURMA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória na qual a parte autora alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário em favor de uma confederação (CBPA), à qual afirma nunca ter se filiado.

2. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial. O juízo de origem entendeu que, embora a autora tenha pedido a restituição dos valores e indenização por danos morais, não formulou pedido expresso de "declaração de inexistência do débito", o que seria um pressuposto lógico para os demais pleitos.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual pugna pela anulação da sentença e pelo julgamento de procedência de seus pedidos.

4. Na hipótese, a decisão do juízo de origem representa um excesso de formalismo, incompatível com os princípios da simplicidade e da informalidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95). Da leitura lógico-sistemática da petição inicial, é evidente que o pedido de declaração de inexistência do débito está implicitamente contido na causa de pedir – a negativa de contratação – e nos pedidos de restituição e indenização, que dele dependem. Anulada a sentença e estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, I, CPC), passa-se à análise do mérito.

5. A ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da filiação da autora, não apresentando qualquer contrato ou termo de adesão. Portanto, os descontos são indevidos e devem ser restituídos em dobro, por não se tratar de engano justificável. O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, fixado em R$3.000,00 (três mil reais), conforme parâmetros desta Turma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença e, no mérito, com base na teoria da causa madura, julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:
a)

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos em nome da autora;
b)

CONDENAR
a ré a restituir à autora, em dobro, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício, devendo o montante ser atualizado com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024; e
c)

CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (tres mil reais)
a título de danos morais, valor a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento, Súmula 362, STJ).

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)